Tribunal: STF
Processo: RE 75429
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-29
Data de publicação: 1981-04-29

Ementa:
1. O SUPREMO TRIBUNAL FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE A CARNE BOVINA
FRIGORIFICADA E PRODUTO INDUSTRIALIZADO, E QUE SE ACHA ISENTA DO ICM
QUANDO E DESTINADA A EXPORTAÇÃO.
2. PRECEDENTES DA CORTE.
3. SÚMULA, VERBETE 536.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO CONTRIBUINTE A QUE O STF DA PROVIMENTO